Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESIDÊNCIA MÉDICA. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. ENTREGA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS EM EDITAL. MOMENTO DA INSCRIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de permanência da impetrante no concurso público destinado ao preenchimento de vagas destinadas ao cargo de Oficiais Policiais Militares de Saúde do Distrito Federal, singelamente em relação à vaga de médica com especialidade em ginecologia.
2. Inicialmente convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) que tem por finalidade a proteção da liberdade positiva dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1. Essa via acionária encontra-se submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. O princípio da legalidade orienta a atuação do Administrador Público e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo. Nesse contexto o controle jurisdicional dos atos administrativos deve ser exercido de modo a afastar a ocorrência de eventuais atos desproporcionais, ou mesmo, de implementação inviável.
4. Percebe-se, portanto, que o ato administrativo em questão não prestou a devida homenagem ao preceito constitucional da razoabilidade, uma vez que na hipótese dos autos, foi comprovado a conclusão do programa de residência médica em obstetrícia e ginecologia, sendo certo que a exigência de entrega de trabalho de conclusão de curso é despicienda para elaboração do referido certificado, nos moldes da regra prevista no art. 55 do Regimento dos Programas de Residência Médica elaborado pelo Hospital Universitário de Brasília.
5. Apelação desprovida. 5.1. Remessa necessária prejudicada.